Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719014-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELAINE SILVA DAS FLORES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV; DECRETO No 20.910/32, ART. 4o). RETOMADA DO TRÂNSITO. NOVO PARCELAMENTO. NOVA INTERRUPÇÃO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO (CC, ART. 191). PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento. 2. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 3. A adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implicando o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que enquanto está em trânsito o fisco exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV). 4. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do deferimento administrativo de parcelamento do crédito tributário, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 40, §§ 2° e 4°, da Lei 6.830/1980; e 174, incisos I e IV, do CTN, sustentando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal. Aduz que o parcelamento administrativo interrompe o prazo prescricional, ao tempo que a inadimplência no parcelamento do débito tributário retoma a contagem do prazo. Assevera que novo parcelamento não corresponde a renúncia da prescrição. Defende que a demora da citação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da justiça, visto que a Fazenda Pública não impulsionou o feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40, §§ 2° e 4°, da Lei 6.830/1980; e 174, incisos I e IV, do CTN. Isso porque, ao assentar que “a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente, e a parte devedora não pode ser beneficiada pela sua própria incúria e renitência.” (ID 40785631 - Pág. 16), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010